Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-40.2023.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo apelante contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e resistência (art. 329 do Código Penal), à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena por 2 (dois) anos. A absolvição foi decretada em relação à contravenção do art. 21 da LCP, nos termos do art. 386, VII, do CPP. A defesa busca, em sede recursal, a absolvição quanto ao crime de resistência, alegando atipicidade da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a conduta do apelante, consistente em reagir fisicamente à abordagem policial com chutes e socos (ainda que não tenham atingido os agentes), caracteriza o crime de resistência ativa previsto no art. 329 do Código Penal, ou se a atuação se limita a resistência passiva, excluindo a tipicidade penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e resistência encontram-se comprovadas por meio do Auto de Prisão em Flagrante, termos de apresentação e apreensão, boletim de ocorrência, relatórios policiais e depoimentos colhidos em juízo, inclusive a confissão parcial do acusado.
4. A conduta do réu ultrapassa os limites da resistência passiva, pois, mesmo após o disparo da pistola taser, ele continuou reagindo com socos e chutes, caracterizando oposição ativa e violenta à atuação legítima dos policiais militares.
5. Os depoimentos das testemunhas policiais e de familiares do réu são coesos e convergentes, prestados sob o crivo do contraditório, revelando agressividade e ameaça por parte do apelante, mesmo após ordens para cessar o comportamento.
6. A palavra de agentes públicos, quando harmônica com os demais elementos probatórios e não infirmada por contraprova, possui valor probante suficiente para embasar condenação penal.
7. A tese defensiva de ausência de dolo ou violência suficiente para configurar resistência foi afastada diante do contexto fático e da prova produzida nos autos, não havendo causas excludentes da ilicitude ou culpabilidade.
8. Correta a dosimetria da pena, fixada no mínimo legal, com observância aos critérios legais, reconhecendo-se concurso material entre os crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Caracteriza o crime de resistência previsto no art. 329 do Código Penal a conduta do agente que, ao ser abordado por policiais no exercício regular de suas funções, reage com violência, ainda que os golpes desferidos não atinjam os agentes.
2. A palavra de policiais, colhida sob contraditório e harmônica com os demais elementos de prova, é apta a fundamentar a condenação penal.
3. A confissão parcial do réu e a ausência de elementos que infirmem a atuação legítima da polícia afastam a tese de atipicidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147 e 329; CPP, arts. 386, III e VII; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68 e 33, §2o, "c".
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1694815, 0714519-17.2021.8.07.0006, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 26.4.2023; Acórdão 1789817, 0705424-54.2021.8.07.0008, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 23.11.2023; Acórdão 1828939, 0710705-57.2022.8.07.0007, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 7.3.2024.